Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCESSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A fixação alimentar perpetrada na decisão hostilizada, em face das possibilidades do Agravante que sobressaem do instrumento, acabou por onerar-lhe excessivamente, merecendo retoque para melhor conformar a obrigação aos critérios estampados no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o qual dispõe sobre a fixação dos alimentos na proporção das necessidades do Alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (Alimentante), daí depreendendo-se a imprescindibilidade de observância da adequação proporcional, evitando-se desajustes.
2 - Promove-se a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juiz da causa, haja vista que se afiguram elevados à luz dos elementos até então colacionados aos autos, sendo que a análise cabal do binômio necessidade/possibilidade deverá ser empreendida ao longo da instrução processual.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.